Tribunal: TJDFT
Processo: 0718562-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à avaliação de imóvel penhorado em cumprimento de sentença referente a débitos condominiais, mantendo o valor atribuído pelo oficial de justiça avaliador.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias submetidas ao julgamento são: (i) validade da avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça; (ii) possibilidade de realização de nova avaliação judicial; (iii) configuração de bem de família e sua impenhorabilidade; (iv) alegação de excesso de execução e sua regularidade formal.
III. Razões de decidir
3. O laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça tem presunção de legitimidade e fé pública, podendo ser afastado apenas diante de prova inequívoca de erro ou dolo, o que não foi demonstrado pelo executado, nos termos do art. 873 do CPC.
4. A ausência de acesso ao interior do imóvel decorreu de impedimento do próprio agravante, não sendo suficiente para invalidar a avaliação feita com base em pesquisas mercadológicas e parâmetros técnicos.
5. A alegação de excesso de execução foi genérica, sem apresentação de planilha com valor que entende devido, contrariando os §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC, motivo pelo qual a impugnação foi corretamente rejeitada.
6. A impenhorabilidade do bem de família não prevalece em hipóteses de cobrança de taxas condominiais, conforme exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei 8.009/90 e art. 1.715 do Código Civil.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.